Tribunal: STF
Processo: ARE 1451921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – Complementação de pensão instituída por ex-servidor da FAPESP – Falecimento do instituidor da pensão após a edição da Emenda Constitucional nº 103/09, que deu nova redação à regra do art. 37, § 15, da CF – Aplicação da Súmula nº 340 do STJ – Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 4º, §§ 9º e 10º, da EC 103/19; 1º, inciso III; e 201, V , § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O ex-instituidor do benefício, empregado da FAPESP, adquiriu o direito à complementação de aposentadoria nos termos das Leis nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. Diga-se, neste sentido, que a Lei Estadual nº 4.819/58, ao criar o Fundo de Assistência Social do Estado, com a finalidade de conceder aos servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado fosse detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estatal, também previu, no artigo 1º, inciso II, a obrigatoriedade da complementação das aposentadorias e pensões concedidas nos termos das Leis nº 1.386/51 e 1.974/52, equiparando os empregados da FAPESP aos servidores estaduais, com o que lhes garantiu o direito à suplementação, às custas do Estado. É certo que a Lei 200/74 revogou as leis mencionadas, mas ressalvando o direito dos beneficiários e dos empregados admitidos até 13/05/1974, cujos benefícios decorrentes da legislação revogada foram mantidos.



    Ocorre que o instituidor da pensão faleceu em 13/01/2022, após, portanto, a edição da EC nº 103/2019, Emenda que deu a seguinte redação ao § 15 do artigo 37 da Constituição Federal:



    "§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social."



    Veja-se, neste sentido, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 340: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.



    E é bem de ver que não se aplicam à espécie as exceções previstas na regra do artigo 40, §§ 14, 15 e 16, da Constituição Federal, pois o instituidor da pensão era empregado inativo da Administração Indireta do Estado de São Paulo, submetido às regras do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Por esta razão, aliás, tampouco colhe o argumento no sentido de que seria aplicável ao presente caso a regra dos artigos 4º, §9º, e 20, §4º, da EC nº 103/19, haja vista que tal dispositivo, como se retira do caput, aplica-se, a princípio, apenas aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), salvo nos casos em que há expressa alusão ao RGPS, como ocorre no §14.



    É certo que a autora argumenta com a norma do artigo 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 200/74, que assim estabelece:



    "Os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada."



    Todavia, trata-se de simples regra de passagem, de trânsito de um regime a outro, que tem por finalidade resguardar a situação consolidada do servidor, de sorte que não se aplica à complementação da pensão decorrente de óbito do instituidor, como é o caso.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente